Tribunal: TJBA
Processo: 8081405-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8081405-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU EMBARGADO: WESLEY ELI BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. VERIFICADO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo autor contra acórdão que, embora tenha dado parcial provimento ao seu recurso de apelação e reconhecido falha na prestação de serviço por parte da ré, concluiu equivocadamente no dispositivo pela condenação da parte autora, e não da ré, à restituição de valores. O embargante apontou a existência de contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão colegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de vício no dispositivo do acórdão embargado e a possibilidade de correção por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao simples reexame da causa. 4. A contradição que enseja embargos refere-se à oposição lógica interna entre fundamentos e dispositivo da decisão, e não à divergência entre o julgado e elementos externos, como doutrina ou provas. 5. Para além da contradição alegada pela parte, constata-se verdadeiro erro material no acórdão embargado, ao utilizar a expressão autor em substituição à expressão réu no dispositivo, vício passível de correção, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 6. O erro material não se sujeita à preclusão cabendo a sua correção a qualquer tempo, conforme inteligência do art. 494, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. O erro material pode ser corrigido por meio de Embargos de Declaração, independentemente de preclusão. 2. A referência equivocada à parte vencida no dispositivo configura erro material, cuja correção não altera o conteúdo decisório substancial do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I; art. 1.022, I, II e III; art. 86, parágrafo único Julgados relevantes citados: AC: 00004585320138110107, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n. 8081405-98.2023.8.05.0001 em que figuram como Embargante SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA e embargado WESLEY ELI BATISTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em ACOLHER os presentes aclaratórios e assim o fazem pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA